Tribunal: TJDFT
Processo: 0704144-23.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704144-23.2018.8.07.0018 RECORRENTE: M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., A6 PARTCIPACOES LTDA. RECORRIDO: CONDOMINIO DO PATIO BRASIL SHOPPING DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. SHOPPING CENTER. VÍCIO. LESÃO. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. OBRIGAÇÕES INADIMPLIDAS. NÃO COMPROVAÇÃO. Não tendo a parte comprovado a desproporcionalidade das prestações, a premente necessidade ou sua inexperiência, não resta configurada a lesão (artigo 157, do Código Civil) e, consequentemente, incabível a anulação do contrato firmado. As embargantes não lograram êxito em evidenciar a má administração do shopping ou o descumprimento das obrigações contratualmente assumidas, ônus probatório que lhes cabia, não havendo fundamento para deferir seu pedido de extinção da execução com base na exceção de contrato não cumprido. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os artigos 157, 476, ambos do Código Civil; e 787 do Código de Processo Civil, sustentando a inexigibilidade do débito em razão do descumprimento de obrigações contratuais pelo recorrido. Aduzem a necessidade de anulação do contrato de locação entabulado diante de suposto vício de lesão. Fundamentam, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenham, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto ao apontado malferimento dos artigos 157, 476, ambos do Código Civil; e 787 do Código de Processo Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e do contrato firmado. Desse modo, a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, verifico que, apesar de as recorrentes terem fundado o apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Com efeito, “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF.” (AgInt no AREsp 1023256/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/4/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010